Tribunal: STF
Processo: RE 169432
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: I - Recurso extraordinário: revisão de premissa
fática: inadmissibilidade.
1.      O objetivo do recurso extraordinário, menos que enquadrar o
fato bruto à Constituição, é nela enquadrar, quando for o caso, o
acórdão recorrido.
2.      Hipótese em que o acórdão recorrido, para resolver a lide,
limitou-se a afirmar a constitucionalidade do art. 28 da L.
7.738/89, donde concluir-se que reputou serem as autoras empresas
incluídas no seu campo normativo, vale dizer, empresas dedicadas
exclusivamente à prestação de serviços.
II - Finsocial: empresas dedicada exclusivamente à venda de serviços.

        Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
constitucionalidade não apenas do art. 28 da L. 7738/89 - que
instituiu a contribuição social sobre a receita bruta das empresas
prestadoras de serviços -, como das normas posteriores que elevaram
em até 2% a alíquota da contribuição devida por essas empresas.
Precedente: RE 187.436 (Pleno, 25.6.97).